Tribunal: TJDFT
Processo: 0741479-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741479-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CARVALHO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51846263) interposto por ALBERTO CARVALHO FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência formulada pelo autor para impor ao réu o fornecimento, por prazo indeterminado, dos medicamentos (I) Duloxetina 60mg; (II) Pregabalina 15mg; e (III) Tilestal. Eis o teor do decisório (ID 168839163 do processo de origem): II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos Duloxetina 60mg, Pregabalina 15mg e Tilestal, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 168811762. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 1909 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1909.pdf/view) e 1742 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1742.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação dos fármacos Duloxetina e Pregabalina. Quanto ao Tilestal, não foi localizada nota técnica da dispensa dessa medicação. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Inconformado, o agravante afirma que foi diagnosticado com Degeneração Discal – HSAN Tipo 1 (CID G60.0), apresentando, ainda, como comorbidade, Espondilose (CIC M47.9), conforme relatório médico de ID 168811762 dos autos de origem. Informa que já fez tratamento com os remédios Amitriptilina e Duloxetina, mas houve má resposta aos medicamentos. Dessa forma, defende que já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS, motivo pelo qual reputa necessário o fornecimento dos fármacos indicados na inicial para o tratamento de sua doença. Requer, com urgência, o deferimento da liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Nos termos do art. 6o, caput, da Carta Magna, o direito à saúde é considerado como um dos direitos sociais, impondo ao Estado a realização de políticas públicas sociais voltadas ao atendimento das necessidades básicas e inerentes ao ser humano, em observância ainda ao artigo 1o, inciso III, da CF/88, norma unificadora dos direitos fundamentais. Por sua vez, o STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados, ou seja, dos medicamentos não incorporados em ato normativo do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos, abaixo elencados: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência No caso em exame, o relatório de ID 168811762 dos autos de origem, elaborado pelos médicos, Dr. Márcio Corrêa (CRM/DF 20336) e Dra. Maria Cristina Freitas (CRM/DF 6442), atestam que o autor é portador de Degeneração Discal – HSAN Tipo 1 (CID G60.0), apresentando, ainda, como comorbidade, Espondilose (CIC M47.9), destacando que já fez uso de Amitriptilina e Duloxetina, mas se mostraram ineficazes. Relatam, ainda, que os fármacos requeridos, se não ministrados, embora não acarretem risco de óbito, são necessários para melhora da qualidade de vida do paciente para controle da dor. Em Nota Técnica de ID 172078736 do processo de referência, o NATJUS se manifestou de forma desfavorável ao pleito do requerente, pelas seguintes razões: 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando o quadro clínico brevemente descrito nos relatórios disponibilizados, sendo o demandante portador de dor crônica neuropática, tendo como causas a polineuropatia hereditária sensitivo-autonômica e a lombalgia crônica; Considerando que para o tratamento de dor crônica é fundamental definir o padrão de dor, a fim de direcionar o tratamento conforme orientado pelo PCDT de dor crônica; Considerando que, além do tratamento medicamentoso, é fundamental a associação com tratamento não farmacológico que envolve terapia de exercícios, intervenções psicoeducacionais (terapia cognitivo-comportamental, terapia familiar, psicoterapia e educação do paciente), terapias mente-corpo (terapias com base em mindfulness), redução do estresse, o que não consta no relatório médico; Considerando que há relatos que o demandante já fez uso de amitriptilina e codeína, apresentando efeitos adversos e falha de resposta; Considerando que há outras opções medicamentosas disponíveis no sistema público de saúde, para tratamento da dor crônica e que não foram prescritas para o demandante, conforme PCDT de dor cônica vigente; Considerando o posicionamento da CONITEC de não incorporar os medicamentos pleiteados para controle da dor no SUS pela falta de evidência de superioridade às terapias já disponíveis; Este NATJUS conclui por considerar NÃO FAVORÁVEL a demanda pelas medicações. Conquanto o resultado da análise realizada pelo NATJUS tenha sido desfavorável ao tratamento, a tutela de urgência deve ser deferida. O laudo médico apresentado pelo paciente demonstra a imprescindibilidade do uso dos medicamentos para seu tratamento, especialmente para controle das dores fortes, bem como para melhora na qualidade de vida, além de ter refutado o uso dos fármacos fornecidos pelo SUS em razão da sua ineficácia para o caso. Ora, se há evidências científicas das vantagens e eficácia do uso dos fármacos para tratamento da moléstia do postulante e considerando que o profissional incumbido do acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparece razoável negar ao autor o acesso aos recursos mais apropriados ao seu quadro de saúde, obrigando-o a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à eleição das substâncias indicadas na peça vestibular. Deve-se considerar ainda a evidente insuficiência financeira do requerente para arcar com o custo do medicamento prescrito, porquanto a sua hipossuficiência econômica foi reconhecida pelo Juízo, além da assistência pela Defensoria Pública. Noutro viés, os remédios têm registro na ANVISA e o fato de não se encontrarem disponíveis na rede pública de saúde ou, ainda, não figurarem no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-los ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-los. Sobre o tema já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RESP No 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISTOS PREENCHIDOS. APELO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente. 4. Comprovada a presença desses requisitos, bem como a necessidade de a paciente utilizar o medicamento prescrito por médico da rede pública de saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para sua recuperação, ainda que o fármaco não seja padronizado e não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais. 5. Apelo provido. (Acórdão 1427190, 07097893020218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça os medicamentos (I) Duloxetina 60mg; (II) Pregabalina 15mg; e (III) Tilestal, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador